Tribunal: TJMT
Processo: 0000616-16.2014.8.11.0094
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000616-16.2014.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Zenilda Alves Teixeira (APELANTE), ABDIAS DE ALMEIDA RIOS - CPF: 717.513.439-87 (APELANTE), ZENILDA TEIXEIRA - CPF: 074.996.241-02 (APELANTE), A Administracao da Justica (VÍTIMA), JOSE EDIVAN DA SILVA - CPF: 018.184.349-89 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNILSON JACINTO DA SILVA (VÍTIMA), A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FALSO TESTEMUNHO (ART. 342, §1.º, DO CP). DOLO CONFIGURADO. CONDUTA TÍPICA, MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. NATUREZA FORMAL DO DELITO. MAJORANTE DO §1.º DO ART. 342 MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OBSERVADO. CUSTAS PROCESSUAIS. COROLÁRIO DA ATIVIDADE JUDICIÁRIA REALIZADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelos réus contra sentença que os condenou pelo crime de falso testemunho majorado, previsto no art. 342, §1.º, do Código Penal, às penas igualitárias de 02 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial aberto, sendo as sanções corpóreas substituídas por duas restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

2. Verificar: (i) a alegada atipicidade da conduta por ausência de dolo;
(ii) a aplicação da causa de aumento prevista no art. 342, §1.º, do CP sob a ótica do princípio da congruência; (iii) a possibilidade de isenção do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e as autorias delitivas foram comprovadas, com a demonstração de que os apelantes, na qualidade de testemunhas compromissadas em outro processo criminal, apresentaram declarações falsas e contraditórias entre si e os demais elementos probatórios constantes daqueles autos, com a clara intenção de alterar a verdade dos fatos para inocentar o sujeito acusado naquele feito do crime imputado, o que evidencia o dolo de suas condutas.

4. O crime de falso testemunho é de natureza formal, consumando-se com a simples prestação do depoimento inverídico, sendo irrelevante a influência no resultado do processo.

5. A aplicação da causa de aumento do art. 342, §1.º, do CP pelo juízo sentenciante não ofende o princípio da congruência, haja vista estar devidamente narrado na denúncia que os réus fizeram afirmações falsas, como testemunhas, em processo judicial criminal, com o fim de inocentar o acusado naquele processo do crime que lhe é imputado, sendo certo que o denunciado se defende dos fatos narrados na peça inicial e não da capitulação jurídica nela contida.

6. A isenção das custas processuais não se aplica automaticamente aos beneficiários da justiça gratuita, sendo possível apenas a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos, contados da sentença final, após o qual, persistindo a miserabilidade do sujeito, a obrigação restará prescrita, sendo de competência do d. Juízo da Execução Penal a análise da possibilidade ou não de suspensão da obrigação.

IV. Dispositivo e teses:

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento:

“1. O crime de falso testemunho consuma-se com a prestação de declaração falsa sobre fato juridicamente relevante, independentemente da influência no julgamento. 2. A majorante do art. 342, §1.º, do Código Penal é aplicável quando a conduta busca produzir efeito em processo penal.
3. A isenção de custas processuais não é automática para beneficiários da justiça gratuita, sendo possível a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos, contados da sentença final, após o qual, persistindo a miserabilidade do sujeito, a obrigação restará prescrita, sendo de competência do d. Juízo da Execução Penal a análise da possibilidade ou não de suspensão da obrigação”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 342, §1.º; CPP, art. 804.

Jurisprudências relevantes:
STJ, AgRg no HC 827.684/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09/05/2023; TJ-MT 00011433820158110027 MT, Rel.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, J. 10/03/2021; TJ-MG, APR 10672160080939001, Rel. Matheus Chaves Jardim, j. 02/02/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ZENILDA TEIXEIRA

ABDIAS DE ALMEIDA RIOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ZENILDA TEIXEIRA
e
ABDIAS DE ALMEIDA RIOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT nos autos da ação penal n.º 0000616-16.2014.8.11.0094, na qual foram
condenados
pela prática do crime tipificado no
art. 342, §1º, do Código Penal
, às idênticas penas de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
; sendo as sanções privativas de liberdade substituídas por duas penas restritivas de direitos, ambas consistentes em prestação de serviços à comunidade.

Por meio das razões recursais de ID 239880745, a apelante
ZENILDA TEIXEIRA
pugna pela sua
absolvição

por atipicidade da conduta
, ao argumento de que jamais teve a intenção de falsear a verdade em outros autos, de modo que sua condenação baseia-se na mera divergência entre os depoimentos que prestou na Delegacia e em juízo. Subsidiariamente, requer o
decote da causa de aumento prevista no art. 342, §1.º, do CP
,
sob a tese de que houve ofensa ao princípio da congruência, uma vez que a acusação não demonstrou que agiu com o fim específico de produzir efeito em processo penal; bem como a
isenção das custas processuais
, em razão da sua alegada hipossuficiência financeira.

A seu turno, o apelante
ABDIAS DE ALMEIDA RIOS
, valendo-se das razões de ID 239881201, pleiteia tão somente a sua
absolvição
,
nos termos do art. 386, inc. III, do CPP
, asseverando que o conjunto probatório dos autos padece de elementos concretos a indicar o dolo na prática da conduta, destacando que a mera divergência de versões apresentadas não caracteriza o crime de falso testemunho.
Por fim,
prequestiona
a matéria objetivando eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Contrarrazoando os apelos sob o ID 239881204, o
Parquet
rechaça o pleito defensivo, protestando pelo
desprovimento
dos recursos; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID 245486197.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-los, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos colimados, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos manejados pelos réus, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

Verte dos autos que os ora apelantes
ZENILDA TEIXEIRA
e
ABDIAS DE ALMEIDA RIOS
foram
condenados
pelo crime de falso testemunho, tipificado no
art. 342, §1.º, do Código Penal
, pois, no dia 28/07/2010, por volta das 13h30, na sala de audiências da Vara Única do Fórum da Comarca de Tabaporã/MT, fizeram afirmações falsas e contraditórias, como testemunhas arroladas pela defesa nos autos do processo criminal n.º 230-25.2010.811.0094 – código 10607, com a finalidade de inocentar o réu
Celso Nogueira
do crime de estupro de vulnerável a ele imputado.

Nesse contexto exsurgem indignados, perante esta instância revisora, pleiteando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

Passo, agora, à análise das razões recursais.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA:

Inicialmente, os apelantes
ZENILDA
e
ABDIAS
sustentam não ter restado comprovado o dolo de suas condutas, razão pela qual merecem ser absolvidos, com fulcro no art. 386, inc. III, do CPP.

Compulsados detidamente os autos, no entanto, concluo que se trata de pleitos que
não comportam acolhimento
.

A
materialidade delitiva
encontra-se atestada mediante a portaria de instauração do inquérito policial (ID 239880727 - págs. 15/16), o relatório policial (ID 239880727 - págs. 45/47) e as provas orais produzidas nas duas fases da persecução penal do presente processo, além das cópias da declaração extrajudicial de ID 239880727 - pág. 66, das mídias audiovisuais constantes no relatório de ID 239880728 e da sentença de ID 239880727 - págs. 20/34 extraídas dos autos da ação penal n.º 230-25.2010.811.0094 – código 10607, em que os ora recorrentes prestaram depoimentos aqui narrados como falsos.

Concernente à
autoria
denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar os apelantes no evento criminoso e a respaldar suas condenações.

Depreende-se do presente caderno processual que
ZENILDA TEIXEIRA
e
ABDIAS DE ALMEIDA RIOS,
arrolados como testemunhas de defesa nos autos da ação penal n.º 230-25.2010.811.0094 – código 10607, compareceram nas dependências do Fórum da Comarca de Tabaporã/MT na data de 28/07/2010 e prestaram depoimentos falsos e contraditórios no intuito de inocentar o réu
Celso Nogueira
da imputação do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, cometido contra a vítima
Isaías de Almeida Costa
.

Isso porque, ao ser inquirida extrajudicialmente no aludido processo criminal,
ZENILDA
havia declarado que “
esteve na casa do Celso no dia 21/03/2010 para fazer limpeza na casa e almoçar com o Celso;
QUE em momento algum chegou a ver uma criança, com as características que foi apresentada;
Que em momento algum chegou a ver arma de fogo ou munições no local; Que não tem conhecimento que Celso possuía arma de fogo ou munições; Que na casa de Celso tem um movimento muito grande de pessoas entrando e saindo”
(ID 239880727 - pág. 66).

No entanto, sob o crivo do contraditório, quando compromissada a dizer a verdade, sob pena de cometer o crime de falso testemunho,
ZENILDA
mudou sua narrativa sustentando que, no fatídico dia, estava juntamente com seu então marido cozinhando na casa de Celso, enquanto este limpava um peixe,
quando Isaías chegou e pediu um dinheiro para comprar picolé.
Celso entregou um valor ao infante, que em seguida saiu da residência.
Sustentou, ademais, que esteve o tempo todo na cozinha com os dois e, em momento algum, Celso tocou em Isaías
.

E mesmo a MM. Magistrada que conduzia a solenidade tendo reiterado sobre as consequências advindas do delito de falso testemunho,
ZENILDA
persistiu declarando que o ofendido apenas pegou o dinheiro e saiu, não acontecendo nada entre ele e o senhor Celso.

Por sua vez,
ABDIAS
, que naquele processo foi ouvido somente na fase judicial,
inicialmente
contou que, na data dos fatos, estava
jogando baralho nos fundos da casa do Celso
, com ele e alguns amigos, ocasião em que
Isaías chegou e pediu um dinheiro, tendo o dono do imóvel entregado R$ 2,00 ao menino, que foi embora na sequência
.

Todavia,
posteriormente
, durante a mesma oitiva, de forma totalmente contraditória,
ABDIAS
asseriu que
Isaías não entrou na residência
, apenas solicitou a quantia pelo portão, tendo, então
, o próprio testemunhante pegado o dinheiro com Celso e ido até o infante para entregá-lo
.

Nada obstante as versões apresentadas por ambos, o acusado Celso Nogueira restou condenado à pena de 08 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 217-A,
caput
, do Código Penal, nos autos da ação penal n.º 230-25.2010.811.0094 – código 10607, tendo a MM.ª Magistrada singular pontuado o seguinte:

“
Contudo, como sempre acontece àqueles que faltam com a verdade, os detalhes da história os contradizem, e deixam clara a tentativa de ajudar o amigo, especialmente porque o tal peixe que o réu estaria limpando no dia dos fatos, e que é a sua desculpa para o molhado na bermuda da criança, não foi mencionado por uma única pessoa na fase policial, nem mesmo pelo réu.

A testemunha Zenilda Alves Teixeira afirmou em juízo que o garoto chegou à casa do réu por volta da hora do almoço, quando tanto ela quanto seu marido Adriano, vulgo “Carreirinha”, estavam cozinhando, enquanto Celso limpava o peixe.

Ocorre que o próprio réu alegou em seu depoimento prestado na fase policial que o garoto chegou em sua casa depois das 15:00hs, e que ficaram sozinhos na área dos fundos da casa, já que os visitantes estavam no interior da residência, nas demais peças (fls. 32/34). De se ressaltar que, além de inexistir qualquer alegação do réu de que teria sido forçado de qualquer forma a prestar aquele depoimento, me parece evidente que ele não foi de qualquer forma alterado pela autoridade policial, pois se fosse, certamente não o seria nos detalhes, mas para compor uma confissão falsa, o que não se observa em absoluto naquele interrogatório.

A testemunha também parece ter esquecido que prestou depoimento na fase policial, onde alegou que esteve na casa do réu no dia dos fatos, tendo feito a limpeza e almoçado com ele, e em momento algum teria visto a criança na casa (fls. 55). O marido dela, Adriano “Carreirinha” também foi ouvido na fase policial, e disse que ficou na casa até às 15:00hr e não viu a criança no local (fls. 53).

A testemunha Abdias Almeida Rios, então, como bem elucidou o réu, “de tanto querer ajudar, atrapalhou”. Teve o cinismo de lançar uma versão totalmente dissociada de tudo o mais que está nos autos. Segundo ele, o menino nem entrou na casa, só chegou até o portão e de lá mesmo pediu o dinheiro, e ele, Abdias, foi até lá e lhe entregou os dois reais, enquanto Celso não limpava peixe, mas era seu parceiro no jogo de truco.

O que se evidencia dos autos, portanto, é que o réu se valeu do fato de lhe ter sido concedido o direito à prisão processual domiciliar para, por si ou através de seus familiares, manipular as testemunhas, seja através de ameaça, seja através das relações de amizade que guarda com os frequentadores assíduos e de moral duvidosa de sua casa, que não demonstraram qualquer pudor em mentir deslavadamente em juízo para protegê-lo, na tentativa de lançar dúvidas sobre a autoria e a materialidade do crime e evitar desta feita uma condenação.

(...)

In casu, da análise das circunstâncias do caso concreto, observa-se que a palavra da vítima é convincente e coesa tanto com o seu próprio depoimento prestado na fase policial, quanto com os depoimentos prestados por seu pai e pelas adolescentes Marli e Cristiane, em especial na fase policial, quando ainda não tinham sofrido influência de ninguém ligado ao réu”
(ID 239880727 - págs. 20/34).

A seu turno, instaurado o inquérito policial que apurou o crime de falso testemunho ora analisado, ao ser ouvida na delegacia,
ZENILDA
negou que tenha contado inverdades na audiência que outrora participou, pois “
não vai falar uma coisa que não viu”
. E, ao rememorar o que sabia daqueles fatos, contou que, na fatídica data, ela e seu então marido de alcunha “Carreirinha” foram até a casa do senhor Celso Nogueira e, enquanto o casal preparava o almoço, Celso limpava um peixe próximo à pia da cozinha.

Afirmou ter
presenciado o menor Isaías chegando e se dirigindo a Celso para pedir dinheiro, o que alega ter acontecido nos fundos da casa, em frente a várias pessoas que estavam presentes no local
.
Negou, todavia, ter visto a entrega de algum valor ao garoto
, apenas escutando Celso falar que iria ver se tinha dinheiro; assim como não viu o esse senhor limpando as mãos na bermuda de Isaías (ID 239880727 - págs. 38/39).

E quando inquirida em juízo no presente processo criminal,
ZENILDA
continuou dizendo que nada de ilícito viu acontecer no dia dos fatos. Sustentou que ela e o marido foram até a casa do Celso preparar o almoço, tendo o proprietário dessa residência começado a limpar um peixe. Nesse momento, o
ofendido Isaías chegou e pediu R$ 2,00 para comprar um picolé. Com isso Celso afirmou que iria ver se tinha dinheiro
, frisando a interrogada que não viu ele limpando a mão na roupa da criança, mas, sim, em um pano.

Já
ABDIAS,
ao ser inquirido a respeito do delito de falso testemunho, asseriu na repartição policial o seguinte:

“
Que foi testemunha do senhor Celso no fórum local no processo citado e que no dia da audiência quando prestou depoimento perante o juiz, teria ficado extremamente nervoso e não se recorda o que falou e
afirma não saber se mentiu ou falou a verdade
. Que se recorda que na época dos fatos morava de favor na casa do senhor Celso e que naquele dia estava limpando a casa e o senhor Celso limpava um peixe na pia da cozinha para fazer o almoço, momento em que o
menino Isaias chegou na casa, entrou e se dirigiu até o senhor Celso, que estava na cozinha, pedindo dinheiro para comprar picolé; Que sabia que o senhor Celso guardava a carteira dentro da bermuda, mais precisamente na parte da frente e presenciou quando ele tirou a carteira e retirou R$ 2,00 (dois reais), e entregou para o garoto que saiu do local logo em seguida
; Que esclarece que foi um ato inocente por parte do senhor Celso”
(ID 239880727 - págs. 41/42).

E sob o crivo do contraditório judicial
ABDIAS

contou que o senhor
Celso estava limpando uns peixes, quando o ofendido chegou e pediu R$ 2,00, tendo aquele limpado a mão em um pano de prato, pegado o dinheiro e entregado à criança
.

Corroborando a tese acusatória,
Cristiane da Silva Santos
, ao ser ouvida nesses autos, declarou perante a autoridade judiciária que, ao chegar no local dos fatos juntamente com Marli, avistou o senhor Celso com a mão dentro do short e o ofendido na frente dele, tendo o menino, ao notar a presença das mulheres, saído correndo chorando. Acresceu que depois Celso contou que havia dado um dinheiro para o infante. Contudo, a testemunhante e sua colega desconfiaram daquela atitude e contaram tudo o que viram para o genitor de Isaías, a fim de que fossem tomadas as providências necessárias.

Nessa conjuntura, analisado detidamente todas as provas enumeradas, resta inconteste que os ora apelantes, apesar de terem sido devidamente advertidos na audiência realizada na ação penal n.º 230-25.2010.811.0094 – código 10607 quanto suas responsabilidades de falarem a verdade, mentiram e alteraram significativamente suas narrativas, afirmando fatos diversos e contraditórios juridicamente relevantes, no claro intuito de favorecerem e isentarem a culpa do acusado daquele processo,
o que evidencia o dolo de suas condutas
.

E sendo o crime de falso testemunho, previsto no art. 342 do Código Penal, de natureza formal, para a sua consumação é prescindível o resultado naturalístico, bastando que o agente tenha perpetrado um dos verbos nucleares do tipo penal.

Assim, ainda que os depoimentos prestados por
ZENILDA
e
ABDIAS
não tenham determinado a decisão da MM.ª Magistrada sentenciante, resta configurado o crime de falso testemunho, uma vez que a falsidade envolveu fato juridicamente relevante, na medida em que criaram narrativas em juízo de que teriam presenciado os fatos e nada de ilícito aconteceu entre o ofendido Isaías e o acusado Celso, o que contrasta com a versão apresentada pela vítima, corroborada pelos relatos das testemunhas oculares colhidos nas duas fases da persecução penal.

Nesse sentido, esta c. Terceira Câmara criminal já decidiu que “
O crime previsto no art. 342 do Código Penal é de natureza formal, consumando-se, portanto, no instante em que o agente faz falsa afirmação, nega ou cala a verdade sobre fato juridicamente relevante na condição de testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral, independentemente das implicações dessa conduta, ou seja, pouco importa se o testemunho inverídico influenciou, ou não, no resultado do julgamento
” (TJ-MT 00011433820158110027 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/03/2021).

Logo, inexistindo dúvidas de que
ZENILDA
e
ABDIAS
, na qualidade de testemunhas compromissadas, prestaram declarações falsas sobre fatos juridicamente relevantes nos autos da ação penal n.º 230-25.2010.811.0094 – código 10607, restando evidente o dolo em suas condutas consistente na intenção de falsear a verdade visando favorecer o réu Celso Nogueira em processo judicial, não há como serem acolhidos os pleitos absolutórios por atipicidade da conduta.

Nesse mesmo sentido os Tribunais de Justiça pátrios vêm decidindo, como se verifica dos seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. PLEITO ABSOLUTÓRIO INVIABILIZADO.
MAJORANTE DECRITA NO § 1º DO ART. 342 DO CP. INCIDÊNCIA DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. -
Deve ser mantida a condenação do recorrente pelo delito previsto no art. 342, § 1º, do CP, restando induvidosas a materialidade, a autoria e o dolo do agente, consistente na intenção de falsear a verdade para favorecer determinado acusado em processo judicial
”
(TJ-MG - APR: 10672160080939001 Sete Lagoas, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 02/02/2023, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2023).

“
APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE FALSO TESTEMUNHO COMETIDO COM O FIM DE OBTER PROVA DESTINADA A PRODUZIR EFEITO EM PROCESSO PENAL (ART. 342, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA
. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. BAIXA À ORIGEM PARA PROPOSTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TESE NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. ADEMAIS, PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE IMPEDE O BENEFÍCIO. ENTENDIMENTO DESTE ÓRGÃO COLEGIADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, CONSUBSTANCIADO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RÉU QUE, NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA, PRESTOU DECLARAÇÕES FALSAS NO INTUITO DE PRODUZIR EFEITO EM PROCESSO PENAL. CRIME FORMAL QUE INDEPENDE DE RESULTADO NATURALÍSTICO PARA A CONSUMAÇÃO
. EXPRESSIVA OFENSIVIDADE E REPROVABILIDADE. ÁLIBI NÃO ATESTADO (ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
FATO TÍPICO. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
” (TJ-SC - APR: 09000395420168240167, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 08/12/2022, Quinta Câmara Criminal)

Portanto, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal
,
são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria dos apelantes
pela infração penal tipificada no art. 342 do CP,
de modo que não prosperam as pretensões absolutórias
.

2.

DO REQUERIDO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §1.º DO ART. 342 DO CÓDIGO PENAL
:

De forma subsidiária, a apelante
ZENILDA
requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 342, §1.º, do Código Penal, sob a alegação de que houve ofensa ao princípio da congruência, uma vez que a peça acusatória não demonstra que a denunciada agiu com o fim específico de produzir efeito em processo penal. No entanto,
mais uma vez o pedido não faz jus à acolhida
.

Com efeito, há que se ter em princípio que,
com o fito de evitar arbítrios judiciais e assegurar a paridade de armas entre a acusação e a defesa
,
no momento de julgar a causa, o magistrado fica adstrito aos elementos limitadores da demanda
, isto é, aos fatos narrados na petição inicial, seja a denúncia ofertada pelo Ministério Público, seja a queixa-crime apresentada pelo querelante ofendido ou por aqueles que eventualmente detêm a qualidade para representá-lo.

É o que se entende por
princípio da correlação, pertinência ou congruência
, segundo o qual, como o acusado se defende dos fatos imputados contra si – e não da respectiva capitulação jurídica – tais fatos, e nenhum mais, devem constituir o objeto de deliberação da sentença,
sob pena de incorrer em julgamentos
citra
,
ultra
ou
extra petita
, ou seja, decisões que julgam, respectivamente,
aquém
,
além
ou
de forma diversa
do que foi pedido, implicando assim, de qualquer modo, em
ofensa aos axiomas da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
.

Ademais, embora o princípio da correlação ou congruência possa, em certa medida, ser relativizado por institutos como o da
emendatio libelli
, positivado no
art. 383 do Código de Processo Penal
, o qual permite ao juízo atribuir ao fato definição jurídica diversa daquela contida na denúncia, mesmo que em consequência disso seja necessário aplicar pena mais grave,
ainda assim, é defeso ao julgador modificar a descrição do fato narrado na preambular
, justamente por se tratar da diretriz balizadora da acusação que pesa contra o réu e, consequentemente, delinear e possibilitar os limites da sua defesa.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, verifica-se que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 342, §1.º, do Código Penal pelo d. juízo
a quo
por ocasião da prolação da r. sentença
não afronta o princípio da correlação
, tampouco caracteriza julgamento
ultra
ou
extra petita
, pois encontra-se expressamente consignado na inicial acusatória o seguinte:

“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 28 de julho de 2010, por volta das 13h30min, na sala de audiências da Vara única do Fórum desta Comarca, nesta cidade, os imputados
ZENILDA TEIXEIRA
(...)
fizeram afirmações falsas, como testemunhas, em processo judicial

criminal
.

Ressai dos autos que na data dos fatos, os denunciados
compareceram na sala de audiências da vara única desta comarca, a fim de
prestar depoimento como testemunhas
de defesa do réu Celso Nogueira, nos autos do processo
criminal
nº 230-25.2010.811.0094, código Apolo nº 10607
. Consta que no momento em que foram ouvidos pela autoridade judiciária, os imputados
fizeram afirmações falsas e contraditórias, com a finalidade de inocentar o réu do crime lhe imputado
”
(ID 239880727 – págs. 8/13). Destaquei.

Assim, uma vez que a citada majorante de pena incide quando o agente pratica o crime “
com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal”
e, na incoativa, restou devidamente consignado que a intenção da apelante ao apresentar inverdades em juízo nos autos do processo penal autuado sob o n.º 230-25.2010.811.0094 – código 10607 era produzir prova com o fim de isentar Celso Nogueira da culpa do crime de estupro de vulnerável a ele imputado,
evidente que não há ofensa alguma ao princípio da correlação ou congruência
, uma vez que o entendimento firmado na jurisprudência é no sentido de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela contida.

Desta feita, não tendo o julgamento proferido pelo magistrado na instância singular extrapolado a narrativa constante na exordial acusatória nem fugido à descrição fática deduzida pelo Ministério Público na proposição condenatória, não há como acolher o pedido defensivo de decote da causa de aumento prevista no art. 342, §1.º, do Código Penal, por ocorrência de ofensa ao princípio da correlação ou congruência.

Em caso assemelhado já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como se verifica do seguinte excerto de seu julgado:

“
O reconhecimento da causa de aumento de pena
do art. 244-B, § 2.º, da Lei n. 8.069/1990, - o crime cometido em concurso com menor de idade é hediondo ou equiparado a hediondo -
não afronta o princípio da congruência entre a acusação e a sentença condenatória, pois dispensa a específica capitulação na inicial acusatória, bastando que a sua hipótese fática esteja descrita, o que ocorreu, in casu
”
(AgRg no HC n. 827.684/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023). Destaquei.

Logo, inexiste providência a ser realizada por esta instância
ad quem
na dosimetria da pena imposta à apelante
ZENILDA.

3.

DO
PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

Sob outro aspecto, no que tange ao pedido da apelante
ZENILDA
de isenção das custas processuais, cumpre esclarecer que os benefícios da Justiça Gratuita não possuem o condão de isentar o hipossuficiente de seu pagamento, mas tão somente de suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da r. sentença penal, após o qual, persistindo a ausência de condições econômicas do sujeito para quitar o débito, a obrigação restará prescrita.

E assim ocorre porque constituem-se em despesas decorrentes da tramitação do processo, sendo corolário da atividade judiciária realizada que, ao fim e ao cabo, resultou no apenamento da ré em razão da prática de um crime, devidamente reconhecido na sentença; e, por tal razão, nos termos do art. 804 do CPP, mesmo que beneficiária da Justiça Gratuita e tendo a sua defesa técnica exercida pela i. Defensoria Pública, a apenado nelas deverá ser condenada.

Não bastasse isso, por haver a possibilidade de alteração da situação financeira da condenada entre a data da sentença condenatória e a sua execução,
é de competência do d. Juízo da Vara de Execuções Penais a aferição da sua miserabilidade, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

A propósito, não são outros os termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).”
(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). Destaquei.

“
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...)
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019)”
(AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020). Destaquei.

Outrossim, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, as custas processuais constituem-se em tributos, dotadas, pois, de compulsoriedade, e estão vinculadas a uma atividade administrativa. Logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência decorrem de lei e, portanto, não se inserem na atividade típica do julgador.

Desta feita, não restam dúvidas de que
não merece prosperar a pretensão recursal de deferimento da isenção do pagamento das custas processuais
, ressaltando-se, no entanto, a possibilidade de eventualmente ser requerida ao d. Juízo da Execução a suspensão de sua exigibilidade, por ser o competente para tanto.

4.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Em derradeiro, a i. defesa do apelante
ABDIAS
prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos por
ZENILDA TEIXEIRA
e
ABDIAS DE ALMEIDA RIOS
,

mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT nos autos da ação penal n.º 0000616-16.2014.8.11.0094.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025